Tribunal: TJBA
Processo: 8017119-12.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8017119-12.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MARIVAL DA SILVA CONCEICAO NEIVA registrado(a) civilmente como MARIVAL DA SILVA CONCEICAO NEIVA Advogado(s): ANTONIO PAULINO DO NASCIMENTO NETO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Advogado(s): mk4 ACORDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO PARCIAL DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA, APENAS PARA ABARCAR AS CUSTAS PROCESSUAIS INICIAIS. INTELIGÊNCIA DO § 5º, ART. 98, DO CPC. RECURSO EM PARTE PROVIDO. 1. A teor do artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. Para aferir a efetiva hipossuficiência econômico-financeira do requerente da gratuidade de justiça, é necessário considerar não apenas sua declaração de pobreza, mas adotar como parâmetro sua real capacidade financeira, demonstrada pela apresentação dos respectivos documentos comprobatórios da sua situação econômica, incluindo os gastos mensais essenciais à subsistência digna. 3. No caso em tela, evidencia-se que o agravante não encontra em situação econômica que recomende a concessão total do beneficio da gratuidade da justiça, nos termos do CPC, inexistindo provas de carência financeira, a ponto de justificar o deferimento integral do pedido. 4. Entretanto, para que se evite eventual ferimento à garantia constitucional de acesso à Justiça, deve-se conceder parcialmente o pedido de gratuidade da justiça, apenas para abarcar as custas iniciais, nos termos do § 5º, do art. 98, do CPC. 5. Ressalte-se que a referida gratuidade da justiça só deve alcançar as custas iniciais, não estando abarcadas, porém, as demais despesas e custas que sobrevierem no curso da demanda. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PARTE PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8017119-12.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIVAL DA SILVA CONCEICAO NEIVA registrado(a) civilmente como MARIVAL DA SILVA CONCEICAO NEIVA e como apelada AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por ########, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO , nos termos do voto do relator. Salvador, .